Tribunal: TCU
Processo: 003.822/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2138/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.822/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adao Jose de Amorim (XXX.945.207-XX); Alberto Aquino de Carvalho (XXX.803.487-XX); Celso Grimaldi Cabral de Andrade (XXX.353.807-XX); Gerardo de Abreu (XXX.649.941-XX); Lilian Rodrigues do Carmo Rezende (XXX.082.267-XX); Marilia Amieiro Tiago (XXX.849.537-XX); Roberto Dias Duarte Junior (XXX.565.807-XX); Rosalia Maria Ceita Pereira (XXX.918.797-XX); Solange Alves Ferreira (XXX.869.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.